Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704606-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eduardo Espirito Santo Barbosa Nunes Agravados: Maria das Dores Alves de Souza Espolio de Baltazar Reis Cardoso D e c i s ã o O recurso ora em análise foi interposto por Eduardo Espirito Santo Barbosa Nunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, assim redigida: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por EDUARDO ESPIRITO SANTO BARBOSA NUNES (ID 46456804) no processo de execução que lhe move ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO, sob o argumento de que a execução seria nula, ante a ausência de liquidez do título que embasa a presente, alegando, ainda, excesso executivo. Junta documentos. O exequente, por sua vez, manifestou-se no ID 48451376, pugnando pela rejeição da exceção, ante o preenchimento dos requisitos legais de constituição do título executivo, e condenação do executado em litigância de má fé. DECIDO. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. E configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Muito embora a iliquidez constitua matéria de ordem pública, o argumento utilizado pelo excipiente diz respeito, na verdade, à novação entre as partes, que se deu de forma verbal, o que ocasionaria, no caso em comento, excesso executivo, que diz respeito a matéria de mérito e necessita, portanto, análise probatória, sendo matéria afeta aos instituto processual dos embargos à execução. Por certo, sua alegação não encontra previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Conforme se verifica dos autos, o título que embasa a presente execução (ID 25401757) trata-se de um contrato de locação comercial, cuja CLÁUSULA SEGUNDA estipulou o valor do aluguel em R$ 4.500,00, durante um prazo de carência de 6 meses, passando para R$ 5.000,00 após referido período durante a vigência inicial do contrato locatício, que foi de R$ 29/06/2011 a 28/06/13 (24 meses), não havendo, portanto, que falar-se em iliquidez do título. Conforme termos da petição apresentada, infere-se que o executado pretende discutir os valores que estão sendo cobrados, sobretudo a origem e respaldo das quantias, demandando, por certo, dilação probatória, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade. Desse modo, se a alegada nulidade da execução não pode ser constatada de plano, porque depende do exame de outras provas a serem produzidas pelas partes, não é suficiente para ensejar a nulidade do título que aparelha a execução. Em consequência, não pode ser apreciado de ofício e nem é passível de arguição em exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Verifica-se, ainda, que houve oposição de embargos à execução, pelo excipiente, mas que foi rejeitado liminarmente ante a sua intempestividade, cuja sentença já transitou em julgado, inclusive, conforme ID 49343086. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme doutrina e firme jurisprudência do e. TJDFT, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de cognição restrita, admitida apenas na hipótese de questões de ordem pública ou questões de nulidade que podem ser sanadas de ofício pelo juiz ou que prescinde de dilação probatória. 2. Nos termos do art. 784, VIII, do NCPC, é título executivo o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. 3. Na hipótese, os reclamantes discordam de valores cobrados a título de multa decorrente de rescisão de contrato de locação, aluguéis, encargos, e valores afetos a reparos no imóvel objeto de contrato de locação, ao argumento de inexistência de título executivo, razão pela qual apresentou exceção de pré-executividade pleiteando a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. 4. Com efeito, para afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, é necessária dilação probatória, cuja questão deve ser discutida em sede de embargos à execução. 5. Registre-se que os reclamantes apresentaram embargos à execução que não foram conhecidos ante a manifesta intempestividade, ensejando a preclusão[1]. 6. Inviável a conversão da reclamação em mandado de segurança, haja vista que, a par de desinfluente à solução da controvérsia, à época do ajuizamento da presente reclamação, antes, portanto, da vigência do novo Regimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o mandado de segurança era inadmissível contra decisões interlocutórias exaradas nos processos dos Juizados Especiais. 7. Assim, a rejeição da exceção de pré-executividade era medida intransponível ao douto Juízo de origem. 8. Recurso conhecido e desprovido. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995. [1] [1] Sobre a matéria destaco os claros precedentes do e. TJDFT, litteris: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APENAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, nos autos da ação de execução que não reconheceu o excesso de execução. 2. O ora agravante opôs embargos à execução de forma intempestiva, restando preclusas as matérias arguidas. 3. A exceção de pré-executividade só é admitida para discussão de matérias de ordem pública, o que não é o caso dos presentes autos, eis que o pedido de reconhecimento do excesso de execução é matéria de impugnação pela via dos embargos, os quais foram opostos intempestivamente. Além disso, os encargos cobrados são os descritos no contrato firmado entre as partes, estando os cálculos apresentados pelo exequente de acordo com este. 4. Agravo conhecido e desprovido". (Acórdão n.913947, 20150020259474AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 27/01/2016. Pág.: 238) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-Executividade é via estreita, cabível somente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz. 2 - A discussão, em sede de Ação de Conhecimento, do valor do aluguel que embasa o contrato de locação objeto de Execução, ao argumento de que apurado a maior em determinado período, não remete à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas a eventual excesso de execução, tema passível de discussão em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 745, III, do CPC, e não de Exceção de Pré-Executividade. Destarte, não autorizado o exame da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade e não oferecidos Embargos à Execução oportunamente, acarretando a preclusão do tema, escorreita se mostra a rejeição do incidente. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão n.813057, 20130020291234AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) (Acórdão 937225, 07003822420168070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/4/2016, publicado no DJE: 4/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, não conheço a exceção de pré-executividade de ID 45439909. Deixo de aplicar multa por litigância de má fé ao excipiente, por considerar que não restou configurada, de forma patente, qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC. Aguarde-se cumprimento e devolução da carta precatória de ID 51666966.” Em suas razões recursais (Id. 14587903) o agravante alega, em síntese, ser admissível o manejo da denominada “exceção de pré-executividade” com o objetivo de suscitar, a qualquer tempo, a ausência de certeza e de liquidez da obrigação prevista no título executivo. Acrescenta que os documentos acostados aos autos pelos recorridos não demonstram a existência do débito em execução. Acrescenta que não há prazo legal previsto para que seja suscitada a “exceção de pré-executividade”, bem como que o referido meio defensivo pode servir como medida processual para veicular questões de "ordem pública". Além disso, afirma que a decisão impugnada é nula, pois deixou de apreciar as questões que podem ser conhecidas de ofício. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo em questão, bem como a reforma da decisão impugnada para que a “exceção de pré-executividade” manejada nos autos do processo principal seja recebida, processada e acolhida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fl. 1-2 (Id. 14587906). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 14615140). Os agravados ofereceram contrarrazões (Id. 15641933), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. O agravado Espolio de Baltazar Reis Cardoso comunicou a prolação de sentença nos autos do processo originário (Id. 17732152). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença nos autos do processo originário, oportunidade em que declarou satisfeita a obrigação em virtude do pagamento procedido pelo devedor, ora agravante, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, senão vejamos (Id. 17732153): “Verifica-se que o requerido satisfez a obrigação, conforme quitação outorgada pelo credor (ID 63513122). Tendo em vista que o réu efetuou o pagamento, sendo este o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isso posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas pelo executado e honorários advocatícios já incluídos. Embargos à presente execução já extintos por sentença transitada em julgado. Oficie-se ao Exmo. Sr. Desembargador Álvaro Ciarlini, relator do agravo de instrumento n. 0704606-63.2020.8.07.000 (ID 58432311), em trâmite perante a 3a Turma Cível do egrégio TJDFT, para encaminhar cópia da presente sentença. Considerando as medidas adotadas para o combate à pandemia por COVID-19, houve suspensão do atendimento bancário, de modo que o exequente deverá indicar, no prazo de 5 dias, conta bancária para receber a transferência do valor, em substituição à expedição de alvará de levantamento referente ao ID 63414168. Libere-se a penhora existente (ID 45439909). Transitada em julgado, nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” É conveniente ressaltar ainda o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que o proferimento da sentença é causa da perda superveniente do interesse recursal do agravante, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal por parte do ora recorrente. Diante do exposto, nego seguimento ao presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator